Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705292-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R S AGROINDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RS Indústria e Comércio de Café LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 185027493) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante. Em suas razões recursais (ID 55765916), a agravante afirma que a cédula de crédito bancária é destituída de documentos comprobatórios da liberação do crédito como extratos bancários e demonstrativos de movimentações, o que impede a sua qualificação como título executivo. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem seus argumentos. Diante da ausência de certeza e exequibilidade do título, sustenta ser nula a execução com base no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender a possibilidade de realização de prática de atos constritivos no processo de origem, a fim de resguardar seus direitos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de se reconhecer a ausência de liquidez do título e se determinar a extinção da execução. Preparo recursal recolhido ao ID 55765918. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A verificação da liquidez e exequibilidade do título demanda exame pormenorizado dos documentos coligidos aos autos de origem. Para mais, fragiliza a argumentação da agravante a existência de previsão legal expressa no art. 26, da Lei n. 10.931/04, qualificando a cédula de crédito bancário como título de crédito[1], como já pontuado na r. decisão recorrida. Desse modo, não se vislumbra, pelo menos neste juízo preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.